Tribunal: STF
Processo: RE 1100560
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Básico de Maceió em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu parcialmente o apelo extremo do Sindicato por “suposta violação ao art. 195, I, da CF/88, no tocante à discussão sobre a contribuição previdenciária incidente sobre as férias gozadas.” (eDOC 31, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a controvérsia alegada no recurso extraordinário é abrangida pelo Tema 985 da da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.072.485-RG. A Corte, ao analisar o mérito desse paradigma, assim se manifestou:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. ” (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    Entretanto, constata-se que a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, onde se analisará a modulação dos efeitos do acórdão proferido.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente